Tribunal: TJES
Processo: 5018062-97.2021.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018062-97.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LANCHONETE MOINHOS DE JACARAIPE LTDA - ME

PARTE RE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO
EM GRAU MÁXIMO – LAUDO PERICIAL
– TERMO INICIAL – DATA DA
ADMISSÃO
–
PAGAMENTO RETROATIVO CABÍVEL EM PARTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
SENTENÇA
CONFIRMADA
.

1.
Pretende a parte autora seja aplicada a teoria da imprevisão, prevista nos artigos 317, 478 e 480, todos do Código Civil, a qual, como se sabe, depende da inconteste prova da imprevisibilidade, bem como da desproporção manifesta e excessiva vantagem do contrato para uma das partes. Nesta seara, embora a pandemia de COVID-19 tenha causado impactos generalizados sobre todos os setores do comércio, sua imprevisibilidade não importa necessariamente na revisão contratual, mormente em se considerando que, no caso concreto, a pretensão da autora era a prorrogação do contrato, a qual já ocorrera em duas oportunidades por convenção das partes. Portanto, o pleito autoral não merece acolhida.

2.
No que tange à nulidade da cláusula 10.1 o Pregão Eletrônico nº 01/2021 – Processo nº 89477200, mostra-se irretocável o entendimento adotado pela douta magistrada, na medida em que, de acordo com a referida cláusula, o ajuizamento da presente ação impediria a participação no procedimento licitatório, o que afronta o princípio constitucional do livre acesso à justiça, previsto no art. 5º, inc. XXXV, da CF/88.

3.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de id. 9827548 que, nos autos da “ação revisional de contrato de locação comercial” proposta por
LANCHONETE MOINHOS DE JACARAÍPE LTDA-ME

em face da
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB GV
, julgou procedente em parte o pedido inicial, tão somente para declarar a ilegalidade da cláusula 10.1 do Pregão Eletrônico n° 01/2021 – Processo n° 89477200.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A douta Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de sua intervenção no feito (id. 10084589).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018062-97.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LANCHONETE MOINHOS DE JACARAIPE LTDA - ME

PARTE RE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de id. 9827548 que, nos autos da “ação revisional de contrato de locação comercial” proposta por
LANCHONETE MOINHOS DE JACARAÍPE LTDA-ME

em face da
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB GV
, julgou procedente em parte o pedido inicial, tão somente para declarar a ilegalidade da cláusula 10.1 do Pregão Eletrônico n° 01/2021 – Processo n° 89477200.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a autora, vencedora do Pregão Presencial nº 01/2016, firmou, em 02.05.2016, o Termo de Permissão de Uso da loja nº 03, localizada no Terminal Urbano de Integração de Jacaraípe, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo pago, pela outorga, o valor de R$ 353.000,00 (trezentos e cinquenta e três mil reais), obrigando-se, ainda, ao pagamento do valor mensal de R$ 4.678,02 (quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e dois centavos).

Contudo, em razão da pandemia provocada pela COVID-19, defende ter havido grave desequilíbrio contratual (onerosidade excessiva) causada por evento extraordinário e imprevisível, a partir do mês de março de 2020, quando já havia transcorrido 47 (quarenta e sete) meses da celebração do Termo de Concessão de Uso, o que lhe daria o direito de obter a revisão do contrato mediante a prorrogação do prazo de uso do bem público.

Portanto, pretende a parte autora seja aplicada a teoria da imprevisão, prevista nos artigos 317, 478 e 480, todos do Código Civil, a qual, como se sabe, depende da inconteste prova da imprevisibilidade, bem como da desproporção manifesta e excessiva vantagem do contrato para uma das partes.

Nesta seara, embora a pandemia de COVID-19 tenha causado impactos generalizados sobre todos os setores do comércio, sua imprevisibilidade não importa necessariamente na revisão contratual, mormente em se considerando que, no caso concreto, a pretensão da autora era a prorrogação do contrato, a qual já havia ocorrido em duas oportunidades por convenção das partes.

Tal situação, diga-se, foi analisada pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5005387-77.2021.8.08.0000, interposto pela autora em face da decisão que apreciou o pleito liminar, nos seguintes termos:

“No caso, o Termo de Permissão de Uso, firmado em 02.05.2016, teria o seu encerramento em 02.05.2021, portanto, pouco mais de um ano após a data (março/2020) em que foram adotadas as medidas de isolamento social e que, no entender da Agravante, causaram grave desequilíbrio econômico contratual.

Todavia, sobreleva registrar que a referida permissão de uso foi prorrogada em duas oportunidades (documento id 1694709), o que resultou na alteração do termo final da avença para o dia 31.10.2021, por acordo entre as partes.

Ocorre que a Agravante, consoante se observa da petição id 2577473, afirmou, na data de 12.05.2022, que ainda ocupa a loja nº 03, localizada no Terminal Urbano de Integração de Jacaraípe.

Veja-se que, passado mais de um ano da data que seria o encerramento do Termo de Permissão de Uso, a Agravante permanece, do que consta dos autos, ocupando o referido espaço para exploração de sua atividade empresarial”.

No que tange à nulidade da cláusula 10.1 o Pregão Eletrônico nº 01/2021 – Processo nº 89477200, da mesma forma, reputo ser irretocável o entendimento adotado pela douta magistrada, na medida em que, de acordo com a referida cláusula, o ajuizamento da presente ação impediria a participação no procedimento licitatório, o que afronta o princípio constitucional do livre acesso à justiça, previsto no art. 5º, inc. XXXV, da CF/88.

Firme a tais considerações,
MANTENHO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 14/10/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargador Janete Vargas Simões